Tribunal: TJSP
Processo: 2173650-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de não fazer - Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo - tutela antecipada concedida para que o contrato seja restabelecido em relação ao agravado diagnosticado com autismo – irresignação – requisitos do art. 300 do CPC verificados – equilíbrio do contrato mantido já que as condições do contrato permanecerão a mesma - Todavia,

Ementa:
Agravo de Instrumento – PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de não fazer - Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo - tutela antecipada concedida para que o contrato seja restabelecido em relação ao agravado diagnosticado com autismo – irresignação – requisitos do art. 300 do CPC verificados – equilíbrio do contrato mantido já que as condições do contrato permanecerão a mesma - Todavia, não comprovado pela operadora que cumpriu com a obrigação de garantir ao segurado e dependentes a opção de migração para plano individual, exigida pela Resolução CONSU 19/1999 (art. 1o "caput") – Segurados que devem ser mantidos no plano coletivo, enquanto não lhes for oferecido pela ré plano individual, sem carência, com a mesma cobertura assistencial, por preço praticado no mercado – aplicação da tese no Tema Repetitivo 1082 do STJ - Necessidade de manutenção da cobertura ao autor, desde que responda pelo pagamento da contraprestação devida - Decisão mantida – Recurso não provido.